Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-75.2020.8.07.0008
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS: FORTUITO INTERNO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14o).
II. As alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (suposta fraude perpetrada por terceiros, com a realização, em 03.4.2020, de duas compras e dois saques, no total de R$ 6.500,00), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (extrato bancário de conta poupança e transações fraudulentas – ID 19470529; boletim de ocorrência policial – ID 19470530; comprovante de tentativas de contato telefônico com a requerida no dia dos fatos – ID 19470556).
III. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimos os respectivos débitos lançados em sua conta poupança. Nesse particular, importante salientar que a instituição financeira não comprovou, de forma inequívoca, que as transações foram efetuadas pela própria beneficiária ou à sua ordem, por meio de repasse de sua senha pessoal a terceiros. Outrossim, a recorrente sequer negou a possibilidade de fraude (registrou-se, na contestação, que a consumidora “omitiu que forneceu a sua senha para terceiros, pois sem as senhas é impossível que as operações pudessem ser efetuadas”), tampouco, diante da aparente quebra de perfil da consumidora, adotou os mecanismos de segurança básicos a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos.
IV. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
V. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida à restituição a consumidora da quantia de R$ 6.500,00, a ser acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária a partir do prejuízo).
VI. Recurso conhecido e improvido. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).